Tribunal: TJSP
Processo: 0006489-10.2015.8.26.0590
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. Duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor. Sentença condenatória. Por maioria de votos, em sede de recurso de apelação, o pleito absolutório foi negado pela maioria. Defesa alega que o voto minoritário deve prevalecer, almejando a absolvição por inexistência de culpa. Sem razão. O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, a estreme de dúvida, a

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. Duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor. Sentença condenatória. Por maioria de votos, em sede de recurso de apelação, o pleito absolutório foi negado pela maioria. Defesa alega que o voto minoritário deve prevalecer, almejando a absolvição por inexistência de culpa. Sem razão. O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, a estreme de dúvida, a caracterização de imprudência na condução de veículo automotor. Demonstrado, assim, o elemento subjetivo, de rigor a condenação. Decisão majoritária mantida. Embargos rejeitados.